Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704268-59.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIAO S/A D E S P A C H O Considerando a necessária intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09, do CPC, determino a remessa do autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora